Tribunal: CARF
Processo: 10825.720494/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720494/2016-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.296 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Assunto
INDEFERIMENTO OPÇÃO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
POINTER - SERVICOS DE MIDIA EXTERNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta elabore um
Relatório Circunstanciado informando quanto ao resultado da análise do pedido de revisão de
débitos juntado nesse processo, descrevendo se o débito foi anulado ou mantido e, se mantido,
informar se o mesmo foi regularizado e quando ocorreu o pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-49.586, de 22 de novembro
de 2019, da 3a Turma da DRJ/f, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fl. 30.
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Bauru/São Paulo (DRF/BAU/SP), por meio do qual tivera impedida a opção pelo citado
Regime de Tributação, em virtude de possuir débito inscrito em Dívida Ativa da União
(PGFN), com exigibilidade não suspensa, conforme fundamentação legal e demais
dados ali discriminados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720494/2016-78
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720494/2016-78

Questionamento da Defesa, fl. 2.
Inconformado com o não atendimento do seu Pleito, objeto do mencionado Termo de
Indeferimento,
apresentou
o
Contribuinte
Manifestação
de
Inconformidade,
argumentando em síntese que entregara a Declaração que lhe era devida e pedira a
revisão de débito inscrito em Dívida Ativa da União.
Despacho da Unidade de Origem, fl. 46.
Conforme o Despacho da Unidade de Origem, as pendências não foram totalmente
regularizadas no prazo legal.
A 3a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o indeferimento da Opção de Inclusão da Recorrente no Simples Nacional, por
concluir não ter a contribuinte regularizado o débito no prazo legalmente estabelecido.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 09/12/2019 (e-fl. 65) e
apresentou recurso voluntário no dia 19/12/2019 (e-fl. 57 e 58), com os fundamentos abaixo:
1- O contribuinte teve a sua Opção pelo Simples Nacional indeferida, em virtude de
Débito inscrito em Dívida Ativa da Procuradorià Geral da Fazenda Nacional, referente à
multa por atraso de entrega de DIPJ 2009/2010 e DCTF's referentes ao ano de 2009,
sendo que a Empresa efetuou no prazo legal, a entrega da Declaração Anual do Simples
Nacional (DASN), ficando fora da obrigação da entrega da DIPJ e das DCTF's.
Todas estas informações, como as declarações entregues já estão anexas neste processo,
e não houve entendimento correto por parte de quem analisou a Impugnação ao Termo
de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, protocolada em 26/02/2016, sendo
obvio a não obrigatoriedade de tais declarações, sendo que o contribuinte entregou a
DASN;
2- Consta também anexo, o pedido dirigido à PGFN, de revisão e extinção da multa,
relativo a falta da entrega das declarações que foram objeto do indeferimento da opção
pelo Simples Nacional, onde até a presente data não houve manifestação por parte da
Procuradoria;
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do termo de
indeferimento, espera e requer a Recorrente, que seja acolhido o presente Recurso
Voluntário, para o fim de assim ser decidido, incluindo-a no Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte — Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais para a
sua admissibilidade, diante disso, tomo conhecimento do mesmo e passo a apreciar.
A Recorrente teve seu pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido em
razão da existência de débitos abaixo descritos com a exigibilidade não suspensa, fls. 30:
Lista de Débitos
1)Débito - Código da Receita : 5382
Nome do Tributo : OUTRAS MULTAS
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.296 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.720494/2016-78

Número do Processo : 10825200223201439
Número da Inscrição: 8061413597909
Data da Inscrição : 29/08/2014
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte defendeu que não tinha a
obrigação de efetuar a entrega da DIPJ 2009/2010 e DCTF, pois havia enviado a DASN ano base
2009, exercício 2010 e destacou que havia apresentado pedido de revisão de débitos em
03/11/2015.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, não verificou se o pedido
de revisão de débito havia sido analisado, limitando-se a seguir as conclusões do despacho da
unidade de origem colacionado na fl. 46.
No Recurso voluntário, a Recorrente volta a defender que não deveria pagar as
ditas multas e, mais uma vez, explica que havia juntado ao processo a demonstração de que
estava buscando solucionar o débito antes do pedido de inclusão no Simples Nacional.
Pelo que se verifica das provas constantes nos autos, existe verossimilhança nas
alegações da Recorrente. A mesma entregou DASN para o exercício de 2010 (fl. 5), bem como
juntou comprovação de Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União
protocolizado em 03/11/2015 (fl. 6), o qual foi devolvido à Receita Federal em 03/06/2015 (fl.
64). Ainda que exista descompasso entre as datas do requerimento e o histórico do mesmo
juntado ao processo, paira a dúvida do que foi concluído em relação ao débito motivador do
indeferimento da inclusão da Recorrente no Simples Nacional.
Diante disso, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência para que os autos retornem à unidade de origem e essa elabore um Relatório
Circunstanciado informando quanto ao resultado da análise do pedido de revisão de débitos
juntado neste processo, descrevendo se o mesmo foi anulado ou mantido e, se mantido, se foi
regularizado e quando ou se permanece pendente de pagamento.
Após a elaboração do relatório, deve ser concedido vistas à Recorrente para que
essa se manifeste sobre o mesmo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital